Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702802-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, falar sobre a alegação de fato novo arguida pela recorrente na petição de id. 33011959, bem como acerca do documento (comprovantes de descontos) ali mencionado. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, faculto às partes, ainda, que se manifestem a respeito do recente julgamento do Tema no 1.085 do STJ. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora